Tribunal: TJDFT
Processo: 0716560-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716560-13.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILLA SILVA DE AZEVEDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O relatório é, em parte, o do parecer da Procuradoria de Justiça: “Trata-se de Apelação Cível interposta por Priscilla Silva de Azevedo contra r. Sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 71682633), que, em sede Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Distrito Federal, ora Apelado, julgou improcedente a pretensão tendente a determinar que o réu lhe forneça, por tempo indeterminado, o medicamento LISDEXANFETAMINA (princípio ativo), nome comercial VENVANSE, registrado na ANVISA e não constante na política pública do SUS. A Apelante, em suas razões recursais (ID 71682636), alega que sofre de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção, com sintomas associados de ansiedade, quadro clínico que compromete sua produtividade e qualidade de vida e que o medicamento vindicado é imprescindível ao seu tratamento, sendo insubstituível pelas opções fornecidas pelo SUS, as quais teriam se mostrado ineficazes ou prejudiciais. Alega, ainda, que o medicamento possui registro na ANVISA, embora não tenha sido incorporado ao SUS, e que sua exclusão se deu por razões orçamentárias, e não pela ausência de eficácia. Argumenta também que não possui condições financeiras para arcar com o custo do tratamento. Sustenta que o direito à saúde é garantido, constitucionalmente, e que a jurisprudência do STJ (Tema 106) autoriza a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos legais, todos supostamente comprovados nos autos: registro do fármaco na ANVISA, laudo médico circunstanciado indicando a imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos medicamentos oferecidos pelo SUS e hipossuficiência econômica da autora. Nesses termos, pede o conhecimento e o provimento do Apelo para que, reformando-se a r. Sentença recorrida, seja julgada procedente a pretensão deduzida. O Apelado, em contrarrazões (ID 71682640), pugna pela manutenção da r. Sentença recorrida” (ID 72350303). Acrescento que a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento recurso nos seguintes termos: “Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e provimento do presente Apelo” (ID 72350303). Compulsando-se os autos autos, verifico que, junto com o recurso de apelação, a autora acostou relatório médico atualizado e mais detalhado acerca de seu caso clínico (ID 71682637), de modo que se faz necessária uma nova avaliação da assessoria técnica desta Corte, NATJUS, para que se possa apreciar a questão posta exame a partir dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Encaminhem-se os autos ao NATJUS. Vindo a Nota Técnica, vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Em seguida, conclusos para exame do pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora